Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734908-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON SOUZA DO NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVERTON SOUZA DO NASCIMENTO GOMES para reformar a decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito proposta contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 244299638. Em despacho de ID 75388057, foi determinado ao requerente colacionar extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a simples juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação; Declaração de imposto de renda referente ao último exercício fiscal; Extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses, contudo, o agravante manteve-se inerte. Em despacho de ID 75917911, o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, contudo, novamente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. No exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, ausente o recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator